Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703920-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A APELADO: CRISTINA DE MIRANDA GOMES, I. D. M. M. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA DE MIRANDA GOMES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora